Tribunal: TJES
Processo: 5001248-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001248-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDIO SALVADOR FIOROT
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO
JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001248-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDIO SALVADOR FIOROT

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
CLÁUDIO SALVADOR FIOROT
,
com mandado de prisão em aberto em desfavor do paciente, em razão de suposta prática da conduta prevista no art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP, em relação a vítima Douglas Ferreira Caser, e novamente no mesmo tipo penal combinado com o artigo 14 também do CP referente a tentativa que atingiu a vítima Ana Carolina Almeida, tudo na forma dos artigos 20, §3º, 29 e 70 do CP parte final, mais o crime do artigo 288 do CP c/c o artigo 8 da Lei n. 8.072/90, tudo na forma do artigo 69 do CP, em face de ato do
d. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
apontado como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a vedação de decisões baseadas na gravidade abstrata do delito, bem como a suficiência da prisão domiciliar em substituição à medida de prisão cautelar, sob argumento da possibilidade de mesmo tratamento dados aos advogados investigados e denunciados na chamada Operação Armistício, que tramita na mesma Comarca.

Aduz, ainda, absurda morosidade e excesso de prazo das prisões preventivas, eis que se trata de processo de grande complexidade, que envolve oito réus e cuja Denúncia foi recebida em 21 de agosto de 2020, sendo que desde a referida data a audiência de instrução e julgamento foi marcada por duas vezes, uma vez para 05/07/2021 às 14 horas e outra vez para 03/11/2021, às 10:00, sendo que em ambas as ocasiões as audiências foram canceladas devido a problemas da gestão da vara criminal onde a presenta ação transcorre.

À vista do exposto, requer seja concedida a ordem para converter a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, uma vez que essa é suficiente para garantir a aplicação útil do processo.

Decisão que indeferiu a liminar, no mov. 2163754.

Informações prestadas pela autoridade coatora no mov. 2308104.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra de Dr. Adonias Zam, opinando pela denegação da ordem, no mov. 2450214.

Vitória, 16 de maio de 2022

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS
Nº 5001248-48.2022.8.08.0000

PACTE: CLÁUDIO SALVADOR FIOROT

IMPTE: DR. LEONARDO GAGNO (OAB/ES 10.805) e DR. RODRIGO BANDEIRA DE MELLO

(OAB/ES 34.316)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar
, foi impetrada em favor de
CLÁUDIO SALVADOR FIOROT
,

preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP, em relação a vítima Douglas Ferreira Caser, e novamente no mesmo tipo penal combinado com o artigo 14 também do CP referente a tentativa que atingiu a vítima Ana Carolina Almeida, tudo na forma dos artigos 20, §3º, 29 e 70 do CP parte final, mais o crime do artigo 288 do CP c/c o artigo 8 da Lei n. 8.072/90, tudo na forma do artigo 69 do CP, em face de ato do
d. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
apontado como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, em razão da vedação de decisões baseadas na gravidade abstrata do delito, bem como a suficiência da prisão domiciliar em substituição à medida de prisão cautelar, sob argumento da possibilidade de mesmo tratamento dados aos advogados investigados e denunciados na chamada Operação Armistício, que tramita na mesma Comarca.

Aduz, ainda, absurda morosidade e excesso de prazo das prisões preventivas, eis que se trata de processo de grande complexidade, que envolve oito réus e cuja Denúncia foi recebida em 21 de agosto de 2020, sendo que desde a referida data a audiência de instrução e julgamento foi marcada por duas vezes, uma vez para 05/07/2021 às 14 horas e outra vez para 03/11/2021, às 10:00, sendo que em ambas as ocasiões as audiências foram canceladas devido a problemas da gestão da vara criminal onde a presenta ação transcorre.

À vista do exposto, requer seja concedida a ordem para converter a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, uma vez que essa é suficiente para garantir a aplicação útil do processo.

Decisão que indeferiu a liminar, no mov. 2163754.

Informações prestadas pela autoridade coatora no mov. 2308104.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra de Dr. Adonias Zam, opinando pela denegação da ordem, no mov. 2450214.

Em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou que (
mov. 2308104
):

“O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do paciente e e mais sete corréus, nos moldes da denúncia anexa (fls. 02/08).

A denúncia foi recebida em 21/08/2020, às fls. 716/717, oportunidade em que foi decretada a prisão cautelar do paciente e dos codenunciados.

O paciente constituiu defensor particular e apresentou resposta à acusação (fls. 899/905).

Às fls. 806/811 foi proferida decisão que indeferiu a revogoção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, ou a conversão em prisão domiciliar.

Às fls. 988/993-v foi proferida nova decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto ainda presentes os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Registro que foram prestadas informações no bojo do
Habeas Corpus
nº 0007194-23.2021.8.08.0000, aos 27 de abril de 2021, em que também era paciente Claudio Salvador Fiorot.

Reitero a informação ali contida. O feito é de elevada complexidade e conta com 08 figuras em seu polo passivo. Ademais, constata-se em consulta ao sistema sucessivas cargas dos autos pelos advogados que, por vezes, retêm os autos por tempo que beira ao razoável (fI. 1000).

Em que pese o mandado prisional expedido em desfavor do paciente, este encontra-se em lugar incerto e não sabido, foragido da Justiça, fato que deu robustez às decisões proferidas pela manutenção de seu decreto prisional.

Registro, por fim, que os autos encontram-se no aguardo da audiência aprazada para o dia 25/03/2022, às 14:00 horas. Acompanham estas informações as folhas mencionadas, quais sejam, fls. 02./08, 716/717, 806/811, 899/905, 988/993-v e 1000. Esperando haver prestado as informações suficientes, coloco-me, desde já, à disposiçgo de V. Exa., para quaisquer outros esclarecimentos que julgar necessários (...)”.

Pois bem.

Revelam os autos que o ora paciente Cláudio é investigado por supostamente participar de dois crimes de homicídio, um na forma tentada e outro consumado, que tiveram como mandante o corréu Ramon de Aguiar Mello, chefe de facção criminosa que atuava no bairro André Carloni, no município da Serra/ES. As empreitadas criminosas foram praticadas no dia 11 de junho de 2020, aproximadamente às 21h10min, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nas dependências do posto de gasolina Shell, na rotatória do bairro Parque Residenial Laranjeiras, sendo que a vítima Douglas Ferreira Caser fora atingida por 34 (trinta e quatro) disparos, sendo estes causa eficiente para sua morte, enquanto a segunda Anna Carolina Almeida, namorada da vítima Douglas, fora atingida por 08 (oito) disparos de arma de fogo, mas não veio a óbito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Infere-se da peça acusatória, constante no mov. 2152916, que a motivação do delito seria a disputa pela retomada da hegemonia da traficância na região de André Carloni, na qual havia ordem de execução de um traficante rival, em específico, Geremias Pereira Coimbra, entretanto, a vítima Douglas fora confundida com aquele, sendo levada a óbito.

Restou apurado que Ramon, embora estivesse encarcerado, continuava a exercer seu comando sobre os demais integrantes de sua facção, por mensagens via “whatsapp” por intermédio de seu advogado, ora
paciente Claúdio
, que durante os meses de março a junho do ano de 2020 atuou repassando as ordens de cunho criminoso aos demais denunciados.
Claúdio
valendo-se de suas prerrogativas de procurador, que o permitia adentrar na unidade prisional, era responsável por colher as mensagens durante as visitas, transmitindo-as aos respectivos destinatários.

Feita essas observações, busca-se na presente impetração, conforme relatado, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sustentando que a decisão carece de fundamentação idônea, bem como a possibilidade de tratamento isonômico dados aos advogados investigados e denunciados na chamada Operação Armistício, que tramita na mesma Comarca de origem, além de alegar excesso de prazo da prisão preventiva.

Em decisão vergastada, proferida em 17 de dezembro de 2021, a MM. Magistrada de Primeiro Grau, analisando pedido defensivo de prisão domiciliar, indeferiu o pedido formulado, conforme trecho a seguir (mov. 2152915):

“Às fls. 1170/1172, a Defesa do réu Claudio requereu a conversão da sua prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Para tanto, fundamentou seu pedido em Decisão proferida nos autos de Operação deflagrada na Comarca de Vitória, chamada de “Armistício”, voltada a apurar o envolvimento de advogados(as) em organização criminosa.

O defensor lastreia seu pedido na mencionada decisão, juntando aos autos a cópia deste provimento judicial, presumindo se tratarem de situações análogas, tão somente por serem relativas a ações penais que têm em seu polo passivo réu na qualidade de advogado.

Contudo, vale repisar, apesar de já soar repetitiva, que a ordem prisional que vige em desfavor do réu Cláudio Fiorot assentou-se em elementos factuais e circunstâncias concretas extraídas do caderno investigativo, não havendo que se falar em qualquer similitude com processo diverso, que sequer apura participação em homicídio.

Além do mais, deve a Defesa se atentar ao fato de que os advogados que figuram como réus naquela ação penal (fls. 1173/1185)
não se esquivaram à aplicação da Justiça
, situação que, por si só, já os diferenciaria do contexto processual do acusado requerente, que permanece foragido há mais de um ano, apesar de ciente das acusações no feito.

Inexistindo inovação de ordem fática ou processual que infirme as razões já salientadas por este Juízo em Decisões anteriores, indefiro o pedido formulado e mantenho a ordem prisional vigente em desfavor do réu Claudio Fiorot.

6. Em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, revista a necessidade de manutenção da prisão, vislumbro que não se operou qualquer mudança fática apta a modificar o entendimento deste Juízo quanto à necessidade da prisão dos réus, permanecendo inalterados o
fumus comissi delicti
, o
periculum libertatis
e a contemporaneidade dos fatos que ensejam sua segregação, fundamentados na decisão que decretou a prisão cautelar, devendo os acusados permanecerem presos preventivamente, sobretudo para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP.”

Da análise da referida decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente, não vislumbro qualquer ilegalidade do referido
decisum
.

Observo, em detido exame, que o douto juízo
a quo
, ao contrário do alegado pelo Impetrante, apresenta elementos precisos que formam a sua convicção pela necessidade e adequação da medida extrema constritiva de liberdade e pela impossibilidade de deferir o pleito defensivo. Considera e ressalta as particularidades do caso, inclusive pontuando as diferenças fáticas e processuais da situação do paciente com o precedente trazido aos autos pela Defesa, que suscitava similitude da investigação com outra ação penal da mesma Comarca, que investigava a Operação deflagrada na Comarca de Vitória, chamada de “Armistício”, voltada a apurar o envolvimento de advogados(as) em organização criminosa.

Verifica-se que o douto juízo, realizando o
distinguishing,
destacou suficientemente a situação
sub judice
, que se distancia do precedente apontado, com base nos elementos concretos dos autos. Ressaltou que
o precedente sequer apurava crime de homicídio, e que os réus naquela ação penal não se esquivaram da aplicação da lei penal, diferente do ora paciente Claúdio, que permanece foragido há mais de um ano.

Ademais, diversamente do que afirma a douta Defesa, cristalino que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida em 21 de agosto de 2020 (mov. 2152919), não se pautou na gravidade abstrata do delito, fundamento vedado pela jurisprudência pátria. Vejamos o trecho:

“A
materialidade
restou configurada diante do Laudo de exame Cadavérico de fls. 193/209 e Laudo de lesões corporais de fls. 58.

Os indícios de
autoria
são abundantes e podem ser vislumbrados na prova vocal produzida durante as investigações, nos relatórios de análise de aparelho celular e no relatório de interceptação telefônica, este juntado aos autos em apenso.

Considerando que o
modus operandi
do crime é relevantíssimo fator a demonstrar a periculosidade dos denunciados, que se empenharam no planejamento criminoso e na divisão de tarefas, passo a discorrer sobre a empreitada criminosa, minuciosamente narrada no Relatório Final do Inquérito Policial e na Denúncia.

Indicam os autos que o crime em apuração guarda íntima relação com as desavenças afetas ao tráfico de drogas nesta Comarca. Os indícios revelam que o denunciado
Ramon de Aguiar
, apontado como mandante do crime, ocupava posição de liderança na facção criminosa atuante no bairro André Carloni, neste Município. Todavia, com a sua prisão, a liderança do grupo criminoso teria sido passada ao denunciado
Douglas Rodrigues
.

As informações dão conta de que o denunciado
Ramon
, mesmo custodiado, a fim de perpetuar sua chefia no grupo criminoso, emitia ordens ligadas à narcotraficância e transmitia recados ao seus subordinados através das visitas de seu advogado, o denunciado
Claudio Salvador
, o qual repassava as orientações de Ramon aos demais integrantes da facção criminosa através do aplicativo
Whatsapp
.

Especificamente sobre o instrumento de comunicação entre o denunciado
Ramon
e os seus subordinados na hierarquia do tráfico, os
Printscreens
juntados aos autos (fls. 230/240) demonstram que as mensagens repassadas pelo denunciado
Claudio
continham orientações expressas quanto à administração dos lucros obtidos do comércio de drogas, bem como quanto ao acionamento dos aliados da facção chefiada por
Ramon
.

Dentre as facções coligadas e acólitas, destaca-se a atuação da organização criminosa do Complexo da Penha, em Vitória (vulgarmente conhecida como “PCV” –
Primeiro Comando de Vitória
), a gangue do “Trem Bala”, que seria seu “braço armado”, e a facção criminosa do “Morro da Garrafa”, chefiada pelo denunciado
Gabriel Augusto
, vulgo “Blake”, as quais, em tese, contribuíram reiteradamente, seja com fornecimento de material humano para executar planos, seja na logística, seja no próprio exercício da traficância.

Portanto, sendo conhecedor e detentor de todo o apoio necessário para executar sua empreitada, segundo a Denúncia, o acusado
Ramon
, através de seu advogado, o réu
Cláudio
, ordenou que a facção eliminasse o principal concorrente na hegemonia do tráfico de drogas do bairro André Carloni:
Geremias Pereira Coimbra
, notadamente rival de
Ramon
.

Ao receber a ordem transmitida pelo denunciado Cláudio, o acusado
Douglas
, vulgo “DG”, ocupando a posição de chefia na facção e conhecedor da rede de apoio das “gangues” consortes, estabeleceu pacto com o acusado
Gabriel Augusto
, líder da facção do “Morro da Garrafa”,

cuja colaboração consistiu no fornecimento do armamento necessário à execução do plano e na cessão de dois de seus subordinados, o denunciado
Lucas
e um sujeito não identificado, vulgarmente conhecido por “Moreninho Baixinho”, para executarem o crime.

Neste ponto, vale registrar que esta relação preestabelecida, assemelhando-se a um verdadeiro mutualismo entre facções de diferentes cidades é comum, sobretudo visando dificultar o esclarecimento da autoria do crime pela polícia judiciária.

Narra a denúncia que o denunciado
Paulo Henrique
, vulgo “Uber do Corre” - cuja colaboração criminosa era reiterada no transporte de entorpecentes, dinheiro ou traficantes -, informou ao corréu
Paulo Renato
que manteve contato com Geremias, mostrando sua fotografia e as mensagens de voz recebidas, ao que Paulo Renato reconheceu prontamente como sendo de fato seu rival no tráfico.

A trama criminosa desencadeada a partir desta constatação, no entanto, baseou-se em uma confusão, haja vista que o réu
Paulo Henrique
negociava com a vítima Douglas Ferreira, e não com o seu desafeto no tráfico. O engano foi induzido, sobretudo, pela semelhança física entre a vítima e Geremias Pereira, erro que foi desvendado somente após a consumação do delito.

Quando ainda certo de que se tratava de Geremias, o acusado
Paulo Henrique
acionou seus comparsas, afirmando tratar-se de seu desafeto no tráfico, fomentando o planejamento de uma emboscada para ceifar a vida da vítima.

Marcado o encontro com a vítima no Posto Shell, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, o denunciado
Paulo Henrique
previamente conduziu o corréu
Paulo Renato
ao “Morro da Garrafa”, em Vitória, onde obtiveram as armas cedidas pelo réu
Gabriel Augusto
,

bem como foram auxiliados com o empréstimo de dois de seus subordinados, o réu
Lucas Soares
e o sujeito identificado como “
Moreninho Baixinho
”, os quais seguiram com os codenunciados no seu veículo modelo Ford/Ka, até o local dos fatos.

A caminho do local combinado, mais especificamente na Rotatória próxima ao Posto Shell, os quatro mencionados integrantes do veículo eram aguardados pelos codenunciados
Arthur
, vulgo “2T” e
Douglas
, os quais estavam a bordo de um veículo VW/Gol de cor branca.

Houve, então, uma troca entre os ocupantes dos veículos, de modo que o carro VW/Gol passou a ser ocupado pelos réus
Paulo Renato
,
Lucas,
“
Moreninho Baixinho
” e
Arthur
, ao passo que o Ford/Ka foi ocupado pelos réus
Paulo Henrique
e
Douglas
.

Durante todo o trajeto e troca de veículos, o denunciado
Paulo Henrique
manteve diálogo com a vítima, visando garantir que estivesse no local combinado quando de sua chegada.

Ao chegarem ao local, a bordo do veículo VW/Gol de cor branca, os denunciados
Paulo Renato
,
Lucas
e “
Moreninho Baixinho
” desembarcaram e alvejaram o carro da vítima (Honda Civic, MSN7J89) com mais de 70 (setenta) disparos de arma de fogo. Segundo indicam os autos, em todo o tempo o veículo Ford/Ka, servindo de apoio, permaneceu estacionado nas proximidades para eventuais imprevistos.

A prova pericial acostada aos autos indica que a vítima Douglas foi alvejada por 34 (trinta e quatro) disparos de arma de fogo e a vítima Ana Carolina, por 08 (oito) disparos, a qual recebeu socorro e sobreviveu.

De toda a narrativa do crime, e esmiuçados os atos concatenados que foram praticados com o fim de garantir a execução da vítima, resta demonstrado que os réus integram associação criminosa dedicada reiteradamente a praticar delitos.

A inevitável conclusão é de que o repasse da ordem de execução, o planejamento do crime, o pacto estabelecido com facções “amigas” para ceder material humano e armamento, o apoio de um segundo veículo no crime e a busca inconsequente pela hegemonia na narcotraficância revelam não só a gravidade do crime, mas a ousadia e a frieza dos denunciados que, por um infeliz equívoco, ceifaram a vida de pessoa que sequer era o real alvo, também ferindo outra.

É evidente o risco à ordem pública que seria gerado com a liberdade dos denunciados, bem como a inconveniência à instrução processual, sabidamente em razão da dificuldade percebida de forma reiterada nesta unidade judicial quanto à prova testemunhal em crimes desta complexidade e com a motivação relacionada ao tráfico de drogas.

O Inquérito Policial, abastado e farto em elementos de convicção, traz diversos diálogos travados entre os denunciados, uníssonos para a constatação do risco na liberdade dos acusados. Alguns, por sua natureza e conteúdo, merecem destaque:

- Às fls. 80/81, minucioso Relatório de Análise de Aparelho celular, evidenciando o contato mantido entre a vítima e o contato “
Uber do Corre
” (identificado posteriormente como sendo o réu
Paulo Henrique –
fls. 87), oportunidade em que negociam entorpecentes e combinam o encontro.

- Às fls. 119/120, confissão e delação do acusado
Paulo Henrique
, confirmando o teor criminoso dos diálogos travados (relativos à venda de drogas), bem como o fato de ter acionado “
PR
”, sendo este o
start
para o desenvolvimento da trama e planejamento da execução da vítima.

- Às fls. 220/283, minucioso Relatório de Análise do Aparelho telefônico do réu
Paulo Renato
, “PR”. Da diligência, foram constatadas diversas mensagens de voz trocadas entre Paulo Renato e o codenunciado
Gabriel Augusto
, vulgo “BK”, dentre elas a sequência de áudios transcritos às fls. 223:

PR
:
Mano eu vi a reportagem aqui mesmo veado, caralho! Não foi o cara não veado. Passou a reportagem aqui e nós esparradão aqui no balanço

BK
:
Porra mano, vocês.. porra eu falo com vocês: tem que ser um bagulho certo mano! Agora me fala, já pensou se esse cara aí é amigo de algum amigo nosso, ou até mesmo amigo nosso? Imagina o tamanho do problema, se nós mata um amigo, entendeu?
[...]

BK
:
Que pô, nós assumiu o risco... assumiu o risco, mas assumimo o risco pra pegar o cara certo pô! Igual até o bagulho de câmera que tinha lá, os cara matou debaixo da câmera praticamente [...] Se fosse o Geremias, não dava nada, poderia ser até embaixo da câmera, mas pô, um outro vacilão que nós não sabe nem de que buraco saiu!

Mais à frente, o réu Paulo Renato informa que avisou ao “DG” (réu
Douglas

Rodrigues
) acerca do equívoco no alvo da ação criminosa. Às fls. 226, consta transcrição de áudio comprovando que “2T” (réu
Arthur
) dirigia o carro e que “Cara de Urso” (réu
Lucas
) estava presente no momento do crime e que teria afirmado que a vítima era Geremias.

- Ainda no bojo do sobredito Relatório, às fls. 244/245, transcrições das mensagens de voz no diálogo travado entre os denunciados
Paulo Renato
e
Douglas
, confessando o crime e lamentando o equívoco quanto à identidade da vítima. Além da confissão, restou evidenciado que as ações praticadas pelo grupo criminoso são reportadas ao codenunciado
Gabriel
, vulgo “Blake”, líder da facção atuante no “Morro da Garrafa”, em Vitória, sendo registrado até mesmo o sentimento de vergonha por parte do denunciado
Paulo Renato
em admitir o erro quanto ao alvo do crime para o “Chefe do Morro”, de quem obtiveram grande apoio.

- Às fls. 260, transcrição de mensagem de voz gravada pelo réu
Douglas Rodrigues
, repisando a sua aliança com traficantes dos morros de Vitória e ordens recebidas do denunciado Ramon. Ressalta-se o seguinte trecho: “
O poder de fogo aqui é o maior do Estado, mané! Nós tem o poder de fogo maior que os polícia, mano! [...] Pode vim dez GAO, dez ROTAN que não vai bater de frente com nós!
”, revelando total desprezo pela força policial e pela manutenção da ordem.

Com relação à
autoria mediata do crime de homicídio
, imputada ao réu
Ramon
, bem como o repasse da ordem de execução da vítima
Douglas
pelo réu
Cláudio
, apesar de o acervo indiciário contido no inquérito policial depender de maior esteio probatório, pondero a vigência, nesta fase, do princípio
in dubio pro societate
.

Não bastasse isso, tenho que a denúncia é tão somente um pedido de prestação jurisdicional, de modo que a demonstração cabal da responsabilidade criminal dos réus fica reservada para a fase própria das alegações, quando já foi coligida toda a prova pretendida pelas partes.

Por isso, não cabe ao Ministério Público comprovar consistentemente a autoria delitiva, necessitando indicar apenas indícios básicos de atribuição de conduta, ficando tal incumbência reservada à fase instrutória quando deverá angariar elementos embasadores dos fatos indicados na denúncia e no inquérito policial.

Tendo isso em mente, vejo que as evidências nos autos fornecem o lastro mínimo necessário à formação da justa causa nos crimes de homicídio quanto aos denunciados
Ramon
e
Cláudio
.

Os documentos juntados ao inquérito comprovam a regularidade e constância das visitas do acusado Cláudio na unidade prisional onde é custodiado o réu Ramon, além de ter sido devidamente esclarecida a atuação dos outros causídicos que porventura visitaram o interno antes do crime (fls. 423/424, 434 e 436/437), ocasião em que forneceram versão plausível a justificar suas visitas pontuais.

De mais a mais, o crime de associação criminosa, que também lhes é imputado na denúncia, encontra sólido alicerce probatório nas investigações, e por si só já revela a necessidade da prisão preventiva dos sobreditos denunciados, com vistas a garantir a ordem pública, fortemente abalada com a reiteração de crimes diversos, mormente afetos ao controle e gestão do tráfico de drogas.

Neste sentido: [...].

Por fim, em específico quanto à atuação do denunciado
Cláudio Salvador
, tenho por necessário tecer algumas reflexões acerca da conduta que lhe é imputada, à luz de sua profissão.

No Relatório de Análise do Aparelho telefônico, às fls. 230/240, foram registrados
Printscreens
que contêm os diálogos travados entre o réu
Paulo Renato
e o contato intitulado “
Doutor
” (identificado como sendo o denunciado
Claudio Salvador
), com claras transcrições de recados e ordens emitidas pelo acusado
Ramon
, custodiado.

Restou comprovado pelos documentos juntados que o defensor prestava-se a repassar aos demais integrantes da facção criminosa então chefiada por Ramon, seu cliente, algumas ordens e orientações quanto ao fluxo do comércio ilícito de drogas.

Inclusive, com a pertinente aclaração de conteúdo pela Autoridade Policial (fls. 553), em uma das “cartas” enviadas por Ramon através do réu
Cláudio
, há ordem de execução de um parceiro do conhecido rival Geremias, além de orientações para manter o “movimento” e retomar o domínio do tráfico no bairro André Carloni.

Em um dos recados repassados pelo acusado
Cláudio
, o corréu Ramon repreende seus consortes: “
Perguntei Paulinho varias paradas e ele deixou o Dr vim sem visão, vocês sabem que essas paradas tem gasto aí fica foda, meus manos
” (fls. 234), deixando evidente não só o prévio ajuste entre os denunciados Ramon, Cláudio e os traficantes integrantes desta associação, mas também a exigência de que respondam aos questionamentos do réu Ramon e relatem a rotina do tráfico através das visitas pré-agendadas de seu advogado, o acusado
Cláudio
, as quais não podem ser “desperdiçadas” pois geram custo.

Diante disso, tenho que a conduta imputada ao acusado
Cláudio Salvador
é lamentavelmente grave, pois valeu-se de sua profissão para colaborar e articular, juntamente ao seu cliente, a manutenção do movimento do tráfico de drogas.

Os documentos amealhados aos autos são uníssonos, ao menos neste momento, em apontar a sua atuação como também componente da associação criminosa, servindo como verdadeiro emissário de ordens e orientações com evidente cunho criminoso.

Aqui não reside dúvida quanto à incompatibilidade da conduta do acusado
Cláudio Salvador
com o regular exercício da advocacia, em muito extrapolando o seu ofício com a reiterada prática de atos sobre os quais não há proteção legal, pois excedeu o exercício regular de seu
munus
e passou a atuar como coautor na prática de crimes.

O exercício da advocacia não pode ser invocado com o objetivo de legitimar a prática delituosa quando os ilícitos são cometidos utilizando-se da qualidade de advogado, como é o caso dos autos.

Devidamente demonstrada a periculosidade dos denunciados, tenho que a prisão preventiva é a medida mais acertada para assegurar a ordem pública, além de ser conveniente à instrução criminal.

Em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do §6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso, sobretudo em razão dos indícios robustos que apontam a periculosidade dos denunciados e seu assíduo envolvimento no tráfico de drogas, fator incompatível com as medidas arroladas na lei.

Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de (I) Paulo Henrique Nascimento dos Santos
, vulgo “
Uber do Corre
”, (II)
Paulo Renato Micaella dos Anjos Pereira
, vulgo “
PR
”, (III)
Douglas Rodrigues Bernardo
, vulgo “
DG
”, (IV)
Arthur da Silva do Nascimento
, vulgo “
2T
”, (V)
Gabriel Augusto dos Santos
, vulgo “
BLAKE
” ou “
BK
”, (VI)
Lucas Soares Martins
, vulgo “
Cara de Urso
”, (VII)
Ramon de Aguiar Mello
e (VIII)
Claudio Salvador Fiorot
, qualificados nos autos.”

Mister relembrar que a jurisprudência prevalente é no sentido de que é possível admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a
gravidade em concreto
do delito praticado pelo agente. Importante consignar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

Dessa forma, ao contrário da alegada ausência de fundamentação idônea, verifico que a autoridade indigitada coatora fundamentou de forma escorreita e satisfatória a necessidade de manutenção do encarceramento preventivo do paciente, registrando as circunstâncias concretas do delito, com base nos documentos dos autos, salientando os indícios de autoria e de participação, próprios do momento da instrução processual, de Claudio. Destacou que o paciente
“prestava-se a repassar aos demais integrantes da facção criminosa então chefiada por Ramon, seu cliente, algumas ordens e orientações quanto ao fluxo do comércio ilícito de drogas”
. Ademais, registrou que
“em uma das “cartas” enviadas por

Ramon, através do réu Cláudio, há ordem de execução de um parceiro conhecido rival Geremias, além de orientações para manter o “movimento” e retomar o domínio do tráfico no bairro André Carloni”
.

Destaco, ainda, que, consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, em que pese o mandado prisional ter sido expedido em desfavor do paciente,
este ainda encontra-se em lugar incerto e não sabido, foragido da Justiça
, fato que dá robustez às decisões prolatadas pela manutenção de seu decreto prisional.

Registro, nessa análise de segunda instância, tendo em mente as particularidades do caso e por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar extrema, julga-se ser inadequada e insuficiente a substituição pela prisão domiciliar.

Ao burlar a ordem judicial de prisão expedida, o paciente indica aparente intenção de esquivar-se da aplicação da lei penal, revelando a inaptidão para comprometimento com as condições impostas para cumprimento do instituto da prisão domiciliar, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da constrição extrema, na hipótese.

Nesse sentido:

“A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes”
(STJ - AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/5/2015, DJe 10/6/2015).

Sendo assim, cristalino que as decisões guerreadas apresentaram motivação concreta e atendem a regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF/88, em pleno atendimento à linha perfilhada pela jurisprudência dominante das Cortes Superiores, não podendo, portanto, ser considerada nula por fundamentação inidônea.

Aliás:

(...)
A melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial – que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular – é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.
(STF, HC 78.013, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1º Turma, j. 24/11/1998).

(...)
A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-Juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. (...). O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
(RE n. 435.256, Relator Min. Marco Aurélio, julgamento em 26/5/2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009).

Noutro lado, a despeito da douta defesa argumentar excesso de prazo da prisão preventiva
, em especial pelo fato denúncia e decretação da prisão cautelar terem sido prolatadas em 21 de agosto de 2020 ao passo que a audiência de instrução e julgamento fora cancelada por duas vezes, tem-se que a inviabilidade de invocação de excesso de prazo da prisão em caso de
réu foragido
.

Nessa perspectiva, destaco a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS CONTEXTO DE DISPUTA DE TRÁFICO DE DROGAS RÉU FORAGIDO INVIABILIDADE DE INVOCAR EXCESSO DE PRAZO ORDEM DENEGADA.
1. O paciente encontra-se foragido há aproximadamente 3 (três) anos, de maneira que a permanência de tanto tempo nessa condição é justificadora da manutenção de sua prisão cautelar. Ademais, o excesso de prazo ocorre pela permanência no cárcere cautelar por tempo excessivo, o que não ocorre na hipótese, já que o paciente nunca esteve preso em razão dos fatos apurados na ação penal originária. 2. Revela-se incabível o argumento de excesso de prazo para formação da culpa nas hipóteses de réus foragidos da justiça. Jurisprudência. 3. Ordem denegada
.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210004493, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021).

Na hipótese, a custódia preventiva foi decretada
à época dos fatos
, por decorrência do recebimento da denúncia e pelo avançar da investigação criminal, tendo permanecido o acusado na condição de foragido até o presente momento.

À propósito, o
fato do paciente encontrar-se foragido ou não localizado por tanto tempo não pode ser invocado, conforme precedentes da jurisprudência pátria, para alegar falta de contemporaneidade e assim, afastar a possibilidade de prisão cautelar, inclusive para fins de garantir a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia (STJ - AgRg no RHC 148.905/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

De mais a mais,
a mera delonga do desenvolvimento do processo e por consequência eventual lapso temporal entre os fatos ao acusado imputados e a data de decretação/manutenção da prisão preventiva não significam necessariamente a extemporaneidade da prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial que vem sendo firmado nos colendos tribunais superiores.

3. Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após 3 anos da data dos fatos, com o avançar das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, de acordo com o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal.

(STJ - RHC 110061-AL, Quinta Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/08/2019).

De todo modo, não se verifica desídia concreta ou atuação temerária do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Ao contrário, verifica-se, com base nas informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, que o processo não permaneceu parado, havendo o devido empenho jurisdicional no desenvolvimento da instrução criminal.

Afinal, como afirmado pelo próprio impetrante, o feito originário é de elevada complexidade, conta com 08 figuras em seu polo passivo e, por isso, se prolonga no tempo em razão da própria natureza das imputações e da complexidade da apuração, uma vez que que apura fatos graves (
homicídio consumado e tentativa de homicídio
), além das particularidades do caso.

Ademais, como informado pela autoridade coatora, percebe-se, em consulta ao sistema processual, sucessivas cargas dos autos pelos advogados que, por vezes, retêm os autos por tempo que beira ao razoável (fI. 1000). Sendo assim, eventual delonga no trâmite do feito não pode ser atribuída somente ao Poder Judiciário.

Tecidas essas considerações, constata-se que não restou caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto o processo tem seguido seu trâmite regular.

Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido em casos semelhantes levados ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 150 DO CP. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR. EXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. [...] ORDEM DENEGADA. 1.
A instrução criminal não está limitada a uma mera soma aritmética de prazos, pois submete-se a variáveis que influenciam uma maior ou menor duração da relação jurídica em juízo e, não tendo sido verificada desídia por parte do Juízo ou acusação, não há que se falar em excesso de prazo. Precedentes
. 2. Resta justificada a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública, com base na gravidade em concreto da conduta. Precedentes. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si só, a derrogar uma decisão de manutenção de prisão preventiva, quando presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 0034226-71.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 04/03/2020; DJES 16/03/2020) (destacamos).

Sendo assim,
não vislumbro nenhum constrangimento ilegal, motivo pelo qual
entendo prudente que seja resguardado assim a lisura do processo e o seu prudente deslinde.

Na mesma linha é o posicionamento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr. Adonias Zam, no mov. 2450214:

“Pois bem, após análise dos autos, as teses levantadas pelos Impetrantes não devem prosperar.

Isto porque, a alegada ausência de pressupostos para a decreto prisional preventivo, diversamente ao que alega os Impetrantes, vislumbro nos autos elementos e fundamentação.

idônea ao decreto prisional bem como para a manutenção deste. Aliás, não poderia deixar de pontuar a qualidade das decisões proferidas pela Autoridade Judiciária subscritora, as razões invocadas são suficientes e adequadas ao respaldo da medida extrema, vez que demonstram a presença e persistência dos pressupostos insertos nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Afinal, o mandado de prisão expedido em face do Paciente aguarda o seu cumprimento por quase dois anos, permanecendo Claudio foragido, o que evidencia a sua intenção de se furtar da aplicação da Lei Penal. E não é só. O Paciente tem pleno conhecimento do decreto da prisão preventiva, o que reforça a necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública. E, senão bastasse a ousadia do Paciente nas práticas delitivas que era desenvolvida por ele e por seus comparsas da organização criminosa, capaz de gerar insegurança jurídica e desconfiança da população para com a classe, que insistentemente vem lutando ao combate à criminalidade. No caso em tela, tem-se que o Paciente é acusado, em tese, ter praticado, juntamente com mais sete comparsas, os crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, vitimando Douglas Ferreira Caser e Anna Carolina Almeida. [...]

Com efeito, repito, a prisão preventiva fora justificada nos moldes do art. 312 do CPP, notadamente para garantir a ordem pública e aplicação da Lei Penal, considerando que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, além da gravidade do crime e periculosidade do Paciente na sociedade, sobretudo pelo fato de se encontrar foragido. Conforme se depreende da decisão que decretou a prisão preventiva como a mais recente, a Magistrada de piso fundamentou de maneira adequada os motivos que autorizou a decretação da prisão preventiva, na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da Lei Penal, vez o modus operandi empregado, além de sua fuga após o crime, o que subjaz inviável o remédio pleiteado. Defronte tais elementos, colaciono os seguintes julgados a fim de debater os argumentos dos Impetrantes. [...]

É bem verdade, que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não tem cabimento, pois a substituição da prisão seria desproporcional e inadequada no presente momento. Assim, diante de tais considerações, mostra-se evidente que o pedido formulado pelos Impetrantes em favor do Paciente não deve prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU O PLEITO. ADEQUADA MOTIVAÇÃO. DISTINGUISHING SUFICIENTE. RÉU FORAGIDO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INVIABILIDADE DE INVOCAR EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL.
ORDEM DENEGADA.

1. A melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial – que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular – é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum. (STF, HC 78.013, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1º Turma, j. 24/11/1998).

2. No caso, ao contrário da alegada ausência de fundamentação idônea, verifica-se que a autoridade indigitada coatora fundamentou de forma escorreita e satisfatória a necessidade de manutenção do encarceramento preventivo do paciente, registrando as circunstâncias concretas do delito, com base nos documentos dos autos, salientando os indícios de autoria e de participação, próprios do momento da instrução processual, além de constar que o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido, foragido da Justiça, fato que dá robustez às decisões prolatadas pela manutenção de seu decreto prisional.

3. Aliás, a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

4. Revela-se incabível o argumento de excesso de prazo para formação da culpa nas hipóteses de réus foragidos da justiça. Jurisprudência TJES.

3. Ademais, o feito é de elevada complexidade, conta com 08 figuras em seu polo passivo e, por isso, se prolonga no tempo em razão da própria natureza das imputações, da complexidade da apuração, uma vez que que apura fatos graves (homicídio consumado e tentativa de homicídio), das particularidades do caso, além de sucessivas cargas dos autos pelos advogados que, por vezes, retêm os autos por tempo que beira ao razoável, de modo que eventual delonga no trâmite do feito não pode ser atribuída somente ao Poder Judiciário.

4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.